Tribunal: STF
Processo: RE 85411
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-02
Data de publicação: 1977-09-02

Ementa:
Agentes Fiscais de Tributos Federais.  Reestruturação do D.-Lei nº. 1.024/69, estendida aos aposentados pelo Decreto-Lei 1.099, de 1970.
II- Inobservância da tabela anexa ao Decreto-Lei 1.024/69, com suas notas, que o integram do preceito constitucional que veda se dispense aos inativos tratamento mais vantajoso do que o permitido pela lei para os funcionários em atividade.
III- RE conhecido e provido para cassar a segurança concedida.